Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0705292-84.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA NONA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora